Tribunal: CARF
Processo: 10980.722395/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722395/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.962 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
NATASHA BRUCK ZUGMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. RENDIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de pensão
alimentícia.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722395/2011-23
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722395/2011-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o valor de multa isolada apurada no ano-calendário
2006.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
232/260, anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009, que apurou: a) imposto suplementar,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos de pensão
alimentícia judicial (apuradas a partir da declaração e comprovação apresentadas pelo pai); e b)
multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
Em impugnação apresentada às fls. 263/273, a mãe da contribuinte, representante
legal da autuada, alega que a autuação é nula porque o pai ficou responsável pela declaração da
filha menor. A mãe, que recebia os valores em sua conta corrente, declarou como isenta. Requer
perícia para avaliação dos débitos e juros cobrados. Afirma que a menor não tinha CPF.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 11-50.220 de
fls. 281/295, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. CARNE-LEÃO. MULTA ISOLADA. IMPOSTO ANUAL DEVIDO.
MULTA DE OFÍCIO.
As pensões alimentícias judiciais pagas em benefício da alimentanda especificada
representam para o Alimentante dedução legal relativa às normas do Direito de Família.
Para a alimentanda os valores recebidos a esse título representam rendimentos
tributáveis que suscitam recolhimento mensal antecipado na forma do chamado carnê-
leão, bem como devem ser levadas à declaração anual de ajuste para apuração do
resultado anual. Na forma da legislação regente, sobre os valores das antecipações
mensais que deviam ser recolhidas cabe a aplicação de Multa isolada de 50%. Sobre os
valores de imposto devido na DAA, apurado mediante utilização da Tabela Progressiva
Anual, por decorrência das omissões de rendimentos comprovadas para cada ano-
calendário considerado, cabe a aplicação de multa de ofício de 75%. Sobre todos os
débitos especificados incidem juros de mora SELIC desde a data de vencimento de cada
débito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722395/2011-23

Cientificado do Acórdão em 11/6/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 302), a
contribuinte, representada por sua mãe, apresentou recurso voluntário em 9/7/15, fls. 311/321,
que contém, em síntese:
Alega que o auto de infração é nulo porque a obrigação da declaração era do pai,
já que a mãe era isenta e a filha não possuía CPF. Acrescenta que a inclusão no CPF é
obrigatória apenas para alimentando com 18 anos ou mais. Assim, o auto de infração deveria ser
lavrado em face dos genitores. Se o alimentante declarou o pagamento através do CPF da
genitora, o auto deveria ter sido lavrado em face da mesma. Entende ser inepta a cobrança, por
inexistência de elementos hábeis a descrever os fatos.
Diz que por não concordar com o valor cobrado, pediu a realização de perícia,
sendo seu pedido negado, ocasionando cerceamento do direito de defesa.
Aduz que a multa de 75% tem caráter expropriatório. Entende que a multa não
poderia ultrapassar 2%. Questiona os juros aplicados. Acrescenta que por haver cobrança a
maior, o auto de infração perde os requisitos de liquidez e certeza.
Explica que acreditou que seu ex-marido efetuava as declarações.
Requer que o auto de infração seja declarado nulo. Caso assim não se entenda,
que sejam expurgados os juros e multa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Inicialmente, destaca-se que os valores foram apurados nas declarações do pai
alimentante e documentos por ele apresentados. A mãe da contribuinte, sua representante legal e
recorrente, não contestou os valores recebidos (principal).
Quanto ao argumento de que o pai ficaria responsável pelas declarações,
conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, eventuais convenções particulares
não podem ser opostas à Fazenda Pública (CTN, art. 123).
No caso, a declaração de rendimentos deve ser entregue pela filha, mas como era
menor à época, tal providência deveria ter sido tomada por seu representante legal, no caso, sua
mãe, que também a representou e apresentou o recurso.
Quanto ao fato da filha ser menor de 18 anos e não ser obrigada, à época, a ter
CPF, isso não afasta a obrigatoriedade da declaração. As pessoas físicas, mesmo não obrigadas s
se inscrever no CPF, podem solicitar a sua inscrição. Menores de 18 anos, uma vez contribuintes
do imposto sobre a renda, devem providenciar o cadastro no CPF e enviar a declaração do
imposto de renda, evidentemente, assessorados pelos seus representantes legais.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722395/2011-23

Conforme esclarecido no acórdão de impugnação, poderia ainda a responsável
legal, mãe da menor, ainda que isenta, enviar a declaração em seu nome, informar a filha como
sua dependente e oferecer os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia à tributação.
O argumento de que a autuação é nula, pois deveria ter sido lavrada em nome da
genitora, não foi apresentado na impugnação, ocorrendo, portanto, a preclusão.
De qualquer forma, esclarece-se que se é a filha a credora dos alimentos pagos,
mesmo menor, é ela que é contribuinte do imposto de renda. O fato do alimentante ter informado
o CPF da mãe na sua declaração, não muda o fato de que os rendimentos pertencem à filha
menor, e assim deveriam ser declarados, mesmo que informados na declaração da mãe como
esclarecido acima. Portanto, não há que se falar em nulidade.
Correta a negativa de produção de prova pericial, pois nada foi contestado quanto
aos valores apurados. No caso, o relato da fiscalização é suficiente para a comprovação da
existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia.
Não há como se acatar o argumento de discordância quanto ao valor cobrado. A
simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o lançamento. A
discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente comprovados) ou de
direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa geral, o que não
configura impugnação ou recurso.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO
A multa aplicada decorre do lançamento de ofício de contribuições devidas, nos
termos da Lei 9.430/96, art. 44, possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não
cabendo à autoridade administrativa, plenamente vinculada, excluí-la ou reduzir seu percentual,
como quer a recorrente.
MULTA ISOLADA
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722395/2011-23

Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física
de outra pessoa física se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-leão,
conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Desta forma, sendo devido o imposto, deveria ter sido feito o recolhimento mensal
por meio do carnê-leão, e como não houve tal recolhimento, a fiscalização apurou a multa
isolada por falta de pagamento antecipado.
Contudo, relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a
imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal de incidência simultânea das duas
multas, calculadas sobre a mesma base de cálculo, o que configuraria dupla penalidade pela
mesma infração.
Somente com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07,
que alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, indevida a multa isolada aplicada em razão da falta de pagamento do
carnê-leão apurada no ano-calendário 2006.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir o valor de multa isolada apurado no ano-calendário 2006.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.962 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722395/2011-23

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital